Tribunal: STF
Processo: ARE 1464428
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra capítulo de acórdão (eDoc 10) do Tribunal de referido ente federativo. Transcrevo a ementa desse julgado, com destaque para o ponto impugnado:



    APOSENTADO DA FEPASA — Piso salarial de 2,5 salários mínimos, por força do Contrato de Coletivo de Trabalho e legislação estadual — Direito adquirido — O § 2º, do art. 41, da Lei Estadual n° 9.343/96 garante o reajuste da complementação de proventos e pensão dos ex-ferroviários da FEPASA — R. Sentença reformada, nesta parte. 



    Complementação de proventos — Aposentado da extinta FEPASA — Pretensão à majoração da complementação de aposentadoria recebida com os mesmos reajustes concedidos aos funcionários em atividade da CPTM, e pagamento de diferenças — Admissibilidade — Enunciado n° 10, da Seção de Direito Público desta C. Corte — Precedentes - R. Sentença reformada, nesta parte.



    [...]



    Recurso parcialmente provido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento, na parte em que assegurou, com base em contrato coletivo de trabalho e na legislação estadual, piso salarial correspondente a dois salários mínimos e meio (2,5) para fins de cálculo de complementação de aposentadoria a aposentado que fora vinculado à Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA), viola preceitos constitucionais e o teor da Súmula Vinculante n. 4.



    Ao final, requer seja provido o apelo excepcional para o fim de reformar o acórdão recorrido e “julgar improcedente a ação e declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão do caput do artigo 42, da Lei Estadual 9394/96 ‘e contrato coletivo de trabalho de 1995/1996’”.



    Considerando o Tema n. 256 (RE 603.451) da repercussão geral, o julgamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado em acórdão cuja ementa foi assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO — APELAÇÃO — Devolução dos autos à Turma Julgadora, determinado pela I. Presidência da Seção de Direito Público, para reapreciação da questão — Julgamento do mérito do RE nº 603.451/SP, Tema nº 256, o qual fixou a seguinte tese: “Afronta o art. 7°, inciso IV, da Constituição Federal a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de piso salarial” — Adequação prejudicada, ante a convergência de entendimento firmado por esta C. Câmara de Direito Público e o decidido no paradigma RE nº 603.451/SP, Tema nº 256/STF. Manutenção do julgado.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 30), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Supremo, ao apreciar o Tema n. 256 (RE 603.451) da repercussão geral, em acórdão relatado pela ministra Ellen Gracie, firmou assentimento no sentido de que viola a Constituição Federal e o enunciado sumular vinculante n. 4 a fixação de base de cálculo de piso salarial com base no salário mínimo, porém, nesse mesmo julgamento, emanou orientação quanto a não ser possível o Poder Judiciário determinar nova base de cálculo. A ementa do precedente tem o seguinte teor:



    EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    No caso, tenho como correto o julgamento proferido pela Corte Estadual, pois, conforme consta do acórdão proferido em sede de retratação, acompanhou o entendimento da Corte Suprema firmado no Tema n. 256, porém destacou a impossibilidade de o próprio Judiciário determinar outra base de cálculo em substituição à prevista com base no salário mínimo.



    A rigor, foi mantida, na discussão dos autos, o piso salarial discutido com base de cálculo correspondente a dois salários mínimos e meio (2,5), para fins do cálculo da complementação da aposentadoria, até que nova legislação do ente federativo estipulasse outra base para o piso, o que se coaduna com o que restou decidido no vinculativo de repercussão geral acima citado.



    Observo, ainda, que não há, na espécie, vinculação dos proventos da aposentadoria à variação do mínimo, dado que, na decisão do Tribunal Estadual (eDoc 10, fl. 5), previu-se ser hipótese de aplicação da regra de paridade prevista no § 8º do art. 40 da Carta da República, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003. Essa conclusão alinha-se, também, à jurisprudência da Suprema Corte quanto à impossibilidade de reajuste de benefício previdenciário com base na variação do salário mínimo (p. ex., ARE 1.040.341 AgR, Relator o ministro Edson Fachin).



    Por fim, apesar de o recorrente elencar a alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 Carta como hipótese de cabimento do seu recurso, não apresenta fundamentos pelos quais entende ter havido decisão pela validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. As razões recursais, nesse contexto, apresentam-se com fundamentação deficiente, o que faz incidir, no caso, o óbice da Súmula n. 284 da Corte. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente